Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Prisão preventiva. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares suficientes.
1 – Tratando-se de infrações penais punidas com pena de detenção, em que, caso haja condenação, o regime prisional não será o fechado, e não havendo risco à integridade física ou psicológica da vítima, não se justifica que o paciente permaneça preso por tempo superior à pena mínima cominada para o crime. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença.
2 - Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes. Se descumpriras medidas cautelares ou as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão.
3 - Ordem concedida.